Tribunal: TJES
Processo: 0008242-09.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008242-09.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONI E LEONI LTDA
APELADO: CAMARGO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0008242
-
09
.201
5
.8.08.00
06

APELANTE
:
LEONI E LEONI LTDA

APELADO: CAMARGO COMÉRCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LEONI E LEONI LTDA

em face da sentença de fls. 135/v que, nos autos da
ação
de
cobrança
ajuizada por

CAMARGO COMÉRCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA
em face da apelante
,

julgou procedente a pretensão da autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 44.176,43 (quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais, quarenta e três centavos).

Inicialmente, diante da petição e documentos colacionados nos ids. 3790700, 3790704, 3790705 e 3790702, e conforme entendimento emanado pelo c. Superior Tribunal de Justiça de que para a concessão do benefício de justiça gratuita ao Microempreendedor Individual (MEI) e ao Empresário Individual (EI), basta a declaração de insuficiência financeira (REsp 1899342/SP),
defiro a gratuidade de justiça em favor da empresa apelante
.

Como já relatado, o MMº magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão da autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 44.176,43 (quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais, quarenta e três centavos).

Pelo que pude extrair do recurso interposto (fls. 138/153), a requerida, ora apelante, alega que a dívida descrita na inicial é inexistente.

Pois bem. Já adianto que deparei-me com uma questão que impede o conhecimento do recurso interposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.

Isso porque a r. sentença objurgada foi clara ao consignar que a requerente juntou notas fiscais indicando a venda de mercadorias para a requerida, sendo desta o ônus de comprovar o pagamento do valor cobrado. Vejamos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou em fls. 12 e 13, as notas fiscais emitidas pela venda das mercadorias a requerida, as quais tiveram sua autenticidade devidamente conferidas por este juízo no site da Secretaria da Fazenda (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=; http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=).

Insta registrar que, na forma do artigo 373, II, CPC, o ônus de comprovar o pagamento é da requerida, enquanto o ônus da requerente era da existência da dívida, o que se pode comprovar pelas notas fiscais. A fim de ratificar tal premissa, segue entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CABE AO RÉU O ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 1. A prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afimado pelo autor é encargo do réu, haja vista que a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato, porquanto é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento (artigo 373, I e II, do CPC). 2. In casu, a Apelante/R. Não comprovou a quitação da dívida, por meio de documentos; todavia, não desconstituindo a cobrança, nem produzindo qualquer prova para desconstituir o direito da autora, tampouco trouxe ao processo qualquer demonstrativo da quitação da dívida,
situação que ratifica a conclusão inserta na sentença infligida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, APL 0147056-66.2015.8.09.0137. 5ª Câmara Cível. 31.10.2017. Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade).

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUTORA QUE ALEGA TER QUITADO A DÍVIDA.
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO COMPETE AO DEVEDOR E NÃO AO CREDOR
. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Em matéria de pagamento, a regra é a de que ele não se presume, salvo nos casos expressamente previstos em lei. A teor do previsto no artigo 373, I, do CPC e 320 do CC, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor. No caso vertente, a autora afirmou que quitou o débito em 2014, porém não tem os comprovantes em razão de suposto alagamento em sua residência. Contudo, a autora não comprovou a ocorrência do aludido pagamento e concordou com o julgamento antecipado do feito. Assim, diante da absoluta ausência de provas do pagamento, deve ser provido o recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
(...). (TJPR, RI 0019348-97.2017.8.16.0030. 2ª Turma Recursal. 12.03.2018. Juiz Alvaro Rodrigues JR).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E IPTU. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ.
MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e a parte ré provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora. Em ação de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor.
Apelação conhecida e não provida. (TJDFT, 0711189-14.2018.8.07.0007. 6ª Turma Cível. 19.08.2020. Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela).

Dessa forma, não logrando êxito a requerida, dispõe o Código Civil nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Isto posto,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para
CONDENAR a requerida LEONI & LEONI LTDA ao pagamento de R$ 44.176,43 (quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais, quarenta e três centavos)
, com juros de mora de 1% e correção monetária, ambos desde o vencimento da obrigação, ou seja, do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).”

Ao cotejar as razões do apelo, a apelante limitou-se a alegar, de forma genérica e confusa que
“ficou INCONTROVERSO, de que a dívida ditada na inicial é inexistente, confessados na inicial pela Recorrida. E em razões de contestação da peça inicial, assim expressou a defesa: "...Ademais ainda é improcedente, vez que a Requerente cobra em seu pedido "ultra petita" vez que o valor do pedido é de R$. 44.176,43 (quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), quando confessa na narrativa dos fatos que o Requerido tinha uma dívida de R$. 39.903,20 + R$. 45.473,75 = R$. 85.376,95, mas que o Requerido pagou R$. 60.811,73, e se assim o fez o Requerido somente deveria supostamente o valor de R$. ”24.565,22 (vinte e quatro mil, e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Assim não pode ser condenado em valor superior a este.”

Ora, é nítido que a recorrente não impugnou, nem minimamente, de modo direto e específico os fundamentos ora transcritos.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade da apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060
. 3. Os embargos à execução fiscal foram rejeitados exclusivamente pela ausência de cópia do processo administrativo em que as multas foram aplicadas pelo Procon, o que impediu a análise das informações das infrações, dos motivos da aplicação das sanções e dos critérios utilizados para dosimetria das penalidades. 4. Na apelação, a agravante anexou tardiamente o processo administrativo e apresentou fundamentação estranha à sentença, com fatos que sequer foram submetidos ou analisados pelo Juízo originário, justificando a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR RECURSO APRESENTADO QUE É MERA REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM APENSO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que foram adotados como razões de decidir e a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizam o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. Recurso de Nobre Seguradora S. A. não conhecido
. 2. São cabíveis honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu. 3. A obrigação pertinente a prestações de saúde assume feição inestimável, não podendo ser medida unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, de modo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu com a interposição de recurso pela Nobre Seguradora do Brasil S. A. 5. Recurso de Laís Jesus de Amorim, Irisnaldo Santos de Amorim e Luciene Jesus Silva desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100873245, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Diante do exposto, acolho a preliminar e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0008242
-
09
.201
5
.8.08.00
06

APELANTE
:
LEONI E LEONI LTDA

APELADO: CAMARGO COMÉRCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso. Teses da sentença não impugnadas pela apelante.

2
.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.